Tribunal: TJES
Processo: 0000705-84.2020.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000705-84.2020.8.08.0038

APTE: DANIEL MERIGUETTE

APDO: CIDEMAR BOTELHO SALMORA

RELATORA: DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, ESTÉTICOS, E PENSÃO VITALÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Daniel Meriguette contra sentença de parcial procedência dos pedidos de indenização por danos materiais, morais e estéticos, além de pensão vitalícia, em favor de Cidemar Botelho Salmora, decorrente de acidente de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se o boletim de ocorrência, elaborado unilateralmente, possui presunção relativa de veracidade suficiente para atribuir a culpa ao recorrente; (ii) determinar se houve culpa exclusiva ou concorrente do recorrido devido à alegada alta velocidade no momento do acidente; e (iii) avaliar se os danos morais e estéticos, bem como a pensão vitalícia, foram devidamente estabelecidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O boletim de ocorrência goza de presunção juris tantum de veracidade, válida na ausência de provas em sentido contrário, corroborando a responsabilidade do recorrente pelo acidente.

Alegações de culpa concorrente por parte do recorrido, fundadas em suposta alta velocidade, não foram corroboradas por perícia técnica ou testemunhas independentes, mantendo-se a narrativa inicial sustentada pelo boletim.

Comprovação de danos morais e estéticos decorrentes de lesões físicas graves, incluindo amputação, que justifica a fixação da indenização, além da pensão vitalícia de acordo com a redução da capacidade laboral do recorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento
: "O boletim de ocorrência possui presunção relativa de veracidade, sendo eficaz para atribuição de culpa na ausência de provas contrárias. O reconhecimento de culpa em acidentes de trânsito permite o ressarcimento por danos morais e estéticos e a concessão de pensão vitalícia em casos de redução da capacidade laboral."

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000705-84.2020.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIEL MERIGUETTE

APELADO: CIDEMAR BOTELHO SALMORA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, ESTÉTICOS, E PENSÃO VITALÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Daniel Meriguette contra sentença de parcial procedência dos pedidos de indenização por danos materiais, morais e estéticos, além de pensão vitalícia, em favor de Cidemar Botelho Salmora, decorrente de acidente de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se o boletim de ocorrência, elaborado unilateralmente, possui presunção relativa de veracidade suficiente para atribuir a culpa ao recorrente; (ii) determinar se houve culpa exclusiva ou concorrente do recorrido devido à alegada alta velocidade no momento do acidente; e (iii) avaliar se os danos morais e estéticos, bem como a pensão vitalícia, foram devidamente estabelecidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O boletim de ocorrência goza de presunção juris tantum de veracidade, válida na ausência de provas em sentido contrário, corroborando a responsabilidade do recorrente pelo acidente.

Alegações de culpa concorrente por parte do recorrido, fundadas em suposta alta velocidade, não foram corroboradas por perícia técnica ou testemunhas independentes, mantendo-se a narrativa inicial sustentada pelo boletim.

Comprovação de danos morais e estéticos decorrentes de lesões físicas graves, incluindo amputação, que justifica a fixação da indenização, além da pensão vitalícia de acordo com a redução da capacidade laboral do recorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento
: "O boletim de ocorrência possui presunção relativa de veracidade, sendo eficaz para atribuição de culpa na ausência de provas contrárias. O reconhecimento de culpa em acidentes de trânsito permite o ressarcimento por danos morais e estéticos e a concessão de pensão vitalícia em casos de redução da capacidade laboral."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível interposta por DANIEL MERIGUETTE
contra sentença proferida nos autos de
ação de indenização
ajuizada por
CIDEMAR BOTELHO SALMORA
. A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o requerido ao pagamento de indenizações por danos materiais, morais e estéticos, além de pensão vitalícia.

Na petição inicial, o autor narrou que, em
13 de julho de 2019
, trafegava de motocicleta pela
Rodovia do Café
quando foi atingido por veículo conduzido pelo requerido, que teria invadido a contramão. Em virtude do acidente, o autor alegou ter sofrido graves lesões, culminando na amputação de sua perna direita, e pleiteou compensação pelos prejuízos materiais e morais.

A sentença de primeiro grau condenou o réu a indenizar o autor nos seguintes termos: i)
danos materiais
no valor de R$ 1.635,00; ii)
danos morais
arbitrados em R$ 100.000,00; iii)
danos estéticos
no montante de R$ 50.000,00; e iv)
pensão vitalícia
de um salário mínimo, com termo final aos 75 anos de idade do autor.

Em suas razões de apelação, o recorrente argumenta que: i) a responsabilidade pelo acidente não lhe pode ser atribuída, dado que o boletim de ocorrência, utilizado como base para a condenação, foi elaborado unilateralmente, com presunção relativa de veracidade, e não constitui prova conclusiva de culpa; ii) sustenta a hipótese de
culpa exclusiva ou concorrente do recorrido
, alegando que este trafegava em alta velocidade no momento da colisão, conforme descrito na distância do arremesso da motocicleta; iii) alega ainda que o depoimento do policial e as provas documentais são insuficientes para sustentar a dinâmica do acidente descrita pelo recorrido, uma vez que não houve perícia técnica nem testemunhas independentes que corroborassem a versão apresentada.

Em contrarrazões, o apelado refuta as alegações de insuficiência probatória, sustentando a presunção de veracidade do boletim de ocorrência e a adequação das provas documentais apresentadas, defendendo a manutenção integral da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível interposta por DANIEL MERIGUETTE
contra sentença proferida nos autos de
ação de indenização
ajuizada por
CIDEMAR BOTELHO SALMORA
. A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o requerido ao pagamento de indenizações por danos materiais, morais e estéticos, além de pensão vitalícia.

Em suas razões de apelação, o recorrente argumenta que: i) a responsabilidade pelo acidente não lhe pode ser atribuída, dado que o boletim de ocorrência, utilizado como base para a condenação, foi elaborado unilateralmente, com presunção relativa de veracidade, e não constitui prova conclusiva de culpa; ii) sustenta a hipótese de
culpa exclusiva ou concorrente do recorrido
, alegando que este trafegava em alta velocidade no momento da colisão, conforme descrito na distância do arremesso da motocicleta; iii) alega ainda que o depoimento do policial e as provas documentais são insuficientes para sustentar a dinâmica do acidente descrita pelo recorrido, uma vez que não houve perícia técnica nem testemunhas independentes que corroborassem a versão apresentada.

De início, entendo por, diante dos documentos ID’s 10793899/10793907, deferir o pedido de assistência judiciária do apelante, cumprindo esclarecer que tal medida tem apenas efeitos
ex nunc
.

Uma vez deferido o pedido de gratuidade, conheço da apelação.

I. Da Responsabilidade Civil e a Presunção de Veracidade do Boletim de Ocorrência

A questão principal refere-se à
atribuição de responsabilidade civil
pelo acidente ocorrido, que resultou em significativas lesões corporais ao autor. A sentença impugnada se baseou na presunção de veracidade do
Boletim de Ocorrência
(B.O.), elaborado pela autoridade policial no dia do evento. O apelante questiona a utilização desse documento como prova suficiente para atribuição de culpa, alegando ser um documento unilateral e que não foi corroborado por testemunhas presenciais independentes ou perícia técnica.

O Código Civil, no
art. 186
, dispõe que "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito", o que gera o dever de indenizar. Para a configuração da responsabilidade civil subjetiva, requer-se a comprovação de três elementos fundamentais:
a conduta culposa
,
o dano
e
o nexo de causalidade
entre ambos.

Por sua vez, na forma do art. 373, incisos I e II, do CPC, “
O ônus da prova incumbe
” “
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
” e “
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SUB-ROGAÇÃO. SEGURADORA. VALORES DESPENDIDOS COM CONSERTO DO VEÍCULO SEGURADO. COMPROVAÇÃO PELA SEGURADORA. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. ÔNUS DO RÉU. ART. 373, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. Nos termos do artigo 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto aos fatos constitutivos de seu direito, cabendo ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito daquele.
Não tendo o réu se desincumbido do ônus que lhe cabe e, em contrapartida, encontrando-se bem instruída a exordial, deve-se manter a sentença que julgou procedente a pretensão autoral
. (TJMG; APCV 5005999-52.2020.8.13.0342; Décima Sétima Câmara Cível; Relª Desª Aparecida Grossi; Julg. 24/07/2024; DJEMG
25/07/2024
) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. A
CIDENTE DE TRÂNSITO. ABALROAMENTO. EXTENSÃO DOS DANOS. ÔNUS DA PROVA. RÉU. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. DESINCUMBÊNCIA
. NÃO VERIFICAÇÃO. A seguradora tem direito a reaver, em face do causador do dano, o valor despendido com a liquidação do sinistro, conforme se abstrai do art. 786 do Código Civil de 2002. Na sua formatação originária,
conforme disposto pelo artigo 373, incisos I e II do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto aos fatos constitutivos do direito por ele alegado e, ao réu, quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos desse mesmo direito, em face dele deduzido
. Inexistindo provas robustas com relação à existência de avarias pretéritas no veículo, a manutenção da condenação pelos valores suportados pela seguradora é medida que se impõe. (TJMG; APCV 5045849-34.2019.8.13.0024; Décima Câmara Cível; Relª Desª Jaqueline Calábria Albuquerque; Julg. 09/07/2024; DJEMG 15/07/2024) (destaquei)

Na hipótese dos autos, pelo Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial responsável pelo atendimento da ocorrência na via, é incontroversa a responsabilidade exclusiva do apelante pelo acidente ocorrido e, de igual forma, foram comprovadas as lesões e prejuízos causados ao apelado em decorrência deste.

Registra-se que o réu não cumpriu com seu dever de infirmar as provas dos autos, em especial o boletim de ocorrência, o qual goza de presunção
juris tantum
de veracidade:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL. DINÂMICA DO ACIDENTE COMPROVADA. RESPONSA- BILIDADE SOLIDÁRIA. PROPRIETÁRIO VEÍCULO. PENSIONAMENTO VITALÍCIO. DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Nos acidentes de trânsito, por se tratar de documento público, elaborado por agente da autoridade, o boletim de ocorrência desfruta da presunção juris tantum de veracidade, produzindo efeitos jurídicos quanto ao seu contexto, se não houver prova concreta em sentido contrário
. Ademais, no caso concreto, a vítima, bem como as testemunhas e informantes ou- vidos em juízo, foram assentes em afirmar que o veículo invadiu a via preferencial, atingiu a motocicleta conduzida pela autora e evadiu-se do local sem prestar assistência. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firme no sentido de que o proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor (AgInt no RESP 1.301.184/SC, Quarta Turma, julgado em 07/06/2016, DJe de 27/06/2016; AgInt no AREsp 1.321.098/SP, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023; AgInt no RESP 1.834.006/SP, Terceira Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 25/3/2021; e RESP 1.044.527/MG, Terceira Turma, julgado em 27/9/2011, DJe 1º/3/2012). O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que o direito à pensão vitalícia previsto no art. 950 do CC/02 exige apenas a comprovação da redução da capacidade de trabalho, sendo prescindível a demonstração de exercício de atividade remunerada à época do acidente. Se a vítima não auferia renda, o valor da pensão vitalícia deve ser fixado em um salário mínimo. Além disso, o benefício previden- ciário é cumulável com o pensionamento vitalício. (RESP 1884887/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021). Recurso conhecido e não provido. (TJMS; AC 0801152-77.2013.8.12.0004; Coronel Sapucaia; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Alexandre Raslan; DJMS
02/08/2024
; Pág. 158) (destaquei)

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Sentença de parcial procedência. Insurgência da autarquia. Preliminar. Ilegitimidade passiva. Insubsistência. Recorrente que admite ter realizado serviços na mesma rua em que houve o acidente, inclusive com a recuperação do asfalto, conforme fotos anexadas à contestação. Tese afastada. Mérito. Acidente de trânsito. Buraco na pista. Conduta omissiva específica da autarquia. Ausência de manutenção e sinalização de buraco em via. Fato gerador existente. Nexo causal comprovado.
Boletim de ocorrência que goza de presunção de veracidade, salvo prova consistente em sentido contrário
. Dano material. Orçamento. Impugnação deficiente. Meras alegações. Quantum mantido. Precedente: Recurso cível nº 0301753-91.2017.8.24.0061, do tribunal de justiça de Santa Catarina, Rel. Luis Francisco delpizzo miranda, primeira turma recursal, j. 05-10-2023. Dano moral. Minoração. Subsistência. Lesões de grau leve. Adequação ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença parcialmente reformada. Recurso conhecido e parcialmente provido. (JECSC; RCív 0305584-71.2016.8.24.0033; Florianópolis; Terceira Turma Recursal; Relª Juíza Maria de Lourdes Simas Porto; Julg.
31/07/2024
) (destaquei)

Assim, não há o que se questionar quanto à responsabilidade da parte requerida, ora apelante, pelo acidente e, por consequência, quanto ao dever de indenizar o autor.

Observa-se das lições de Sérgio Cavalieri Filho,
in verbis
: “(...)
deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar
”. (Cavalieri Filho, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil, Malheiros, 6ª edição: 2006, p. 105)

In casu
, a ofensa aos direitos da personalidade do autor restou incontroversa haja vista que foram comprovadas as lesões sofridas e o abalo psicológico vivenciado, em especial pela mutilação de um membro, o que implicou em uma incapacidade vitalícia.

Ademais, o B.O., ainda que dotado de presunção relativa de veracidade, pode ser refutado mediante provas em sentido contrário, conforme entendimento pacífico da jurisprudência pátria. Contudo, o recorrente não produziu prova técnica ou testemunhal que desconstituísse o que fora narrado no B.O. ou que esclarecesse uma versão diversa da apresentada pelo autor. O documento goza de fé pública, sendo presunção relativa a favor da veracidade dos fatos ali descritos.

II. Da Dinâmica do Acidente e da Alegação de Culpa Concorrente

O recorrente alega que o acidente decorreu de culpa exclusiva ou concorrente do recorrido, sustentando que este trafegava em
alta velocidade
, o que teria aumentado a intensidade do impacto. Com base nessa argumentação, busca a reforma da sentença para que seja afastada a sua responsabilidade ou, subsidiariamente, reconhecida a culpa concorrente do autor.

O Código de Trânsito Brasileiro, no
artigo 28
, estabelece que "
o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito
". Contudo, a simples alegação de que o autor estaria em alta velocidade carece de elementos probatórios que a sustentem. Ausente nos autos perícia que demonstre com clareza a velocidade do autor ou testemunhas que ratifiquem essa versão, prevalece a narrativa da inicial, corroborada pelo boletim de ocorrência.

III. Dos Danos Morais e da Fixação do Quantum

A indenização por danos morais é devida quando o dano ultrapassa o mero dissabor, afetando diretamente a dignidade e integridade física da vítima. No caso concreto, o acidente causou graves lesões ao autor, que teve sua perna amputada. A dor e o sofrimento decorrentes de uma mutilação dessa gravidade, que modifica permanentemente a vida da pessoa, justificam a reparação pelos danos morais. Ademais, a fixação dos danos morais deve observar o critério de
compensação
da vítima e de
dissuasão
do agente causador do dano, evitando o enriquecimento sem causa, mas estabelecendo um valor que reconheça a intensidade do sofrimento.

A respeito da quantificação do dano moral, o C. STJ consagra o sistema bifásico, no qual se analisa, inicialmente, o interesse jurídico lesado e, em seguida, as circunstâncias do caso concreto, senão, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO SAÚDE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRATAMENTO CONSISTENTE EM SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA PARA RECUPERAR A CAPACIDADE DE MASTIGAÇÃO E DEGLUTIÇÃO. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. ARBITRAMENTO. MÉTODO BIFÁSICO. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 2. A fixação do valor devido à título de indenização por danos morais, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve considerar o método bifásico, sendo este o que melhor atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização por danos extrapatrimoniais, uma vez que minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano. Nesse sentido, em uma primeira etapa deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Após, em um segundo momento, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz. [...] (AgInt no REsp 1719756/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018).

Assim, considerando a gravidade dos danos, o montante fixado em R$ 100.000,00 (cem mil reais) pela sentença de primeiro grau atende aos critérios de reparção, sendo razoável e proporcional à extensão dos danos.

IV. Dos Danos Estéticos

Os danos estéticos, caracterizados pela alteração permanente da aparência física do autor, estão presentes no caso em tela, dado que a amputação configura evidente deformidade. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou a possibilidade de cumulação dos danos morais e estéticos, conforme dispõe a Súmula n. 387 do STJ, que admite tal cumulação quando ambos são identificáveis separadamente.

Registra-se que, com relação ao dano estético, para sua caracterização basta que haja
“lesão à beleza física, ou seja, à harmonia das formas”
, conforme lição de TERESA ANCONA LOPEZ (
in
O Dano Estético, São Paulo: Revista dos Tribunais. 3. ed. 2004, p. 45), já que
“deformidades ou deformações outras, as marcas e os defeitos ainda que mínimos que podem implicar, sob qualquer aspecto, um ‘afeamento’ da vítima ou que pudessem vir a se constituir para ela numa simples lesão ‘desgostante’ ou em permanente motivo de exposição ao ridículo ou de inferiorizantes complexos”
, há muito tempo defendida por WILSON MELO DA SILVA, extraída da obra
O Dano Estético
(RF, vol. 194, p. 23, 1961).

Sobre o tema este Egrégio Tribunal já adotou o seguinte entendimento:

“
O dano estético decorre especificamente de lesão à integridade física da vítima, ocasionando-lhe modificação permanente ou, ao menos, duradoura na sua aparência externa, sendo prescindível o fato de estarem expostas a terceiros para que sejam indenizáveis. Na hipótese, de acordo com as conclusões expostas pelo perito judicial, não há dúvida da ocorrência de dano estético, visto que as lesões causadas à autora pelo acidente de trânsito provocaram deformidade permanente em sua integridade física após o procedimento cirúrgico a que teve que se submeter, consistente numa cicatriz de 1cm (um centímetro) e um calo ósseo ambos em sua perna direita, sequelas estas que serão carregadas consigo por toda a vida.
“(TJES, Classe: Apelação, 21130001767, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/07/2017, Data da Publicação no Diário: 04/08/2017) (destaquei)

No caso, o acidente gerou lesões graves à estética corporal do autor, conforme se pode apurar dos autos, restando evidente que o dano decorrente de tais lesões é diferente daquele decorrente do abalo moral ocasionado pelo acidente.

O valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixado pelo magistrado a título de danos estéticos, revela-se razoável frente ao constrangimento que uma mutilação causa à imagem e à autoestima do indivíduo.

V. Conclusão

Diante de todo o exposto,
voto pelo desprovimento do recurso
de apelação, mantendo-se a sentença em sua integralidade e, em razão da negativa de provimento, majoro os honorários de sucumbência em 5% (cinco por cento), conforme art. 85, §11º do CPC, ficando a exigibilidade da majoração suspensa em razão da gratuidade concedida nesta esfera recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar